Tribunal: TJMT
Processo: 0005591-61.2017.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005591-61.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS JULIANO NICOLIELO - CPF: 797.781.198-72 (APELANTE), LUIZ ANTONIO XAVIER DE SOUZA ROCHA - CPF: 162.570.142-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERVICO NOTORIAL DO CRISTO REI (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – QUESTÃO PREJUDICIAL ARGUIDA PELA DEFESA DO APELANTE – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO.

Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no art. 109, V da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é medida que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco Carlos Juliano Nicolielo Júnior
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal registrada sob n. 5591-61.2017.811.0002, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 304,

c/c art; 297, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, no valor mínimo legal (Id. 152063931).

Em suas razões recursais, a defesa em sede de preliminar, pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, consequentemente, a declaração da extinção da punibilidade do acusado. No mérito, pleiteia a absolvição do crime que lhe foi imputado (Id. 152503655).

Não houve apresentação de contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela conversão do julgamento em diligência no sentido de intimar o Ministério Público de instância primeva para apresentar as contrarrazões recursai.

É o relatório, a douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA

Após analisar detidamente este caderno processual constatei que razão assiste a arguição levantada pela Defesa do apelante atinente a preliminar de prescrição na modalidade retroativa com relação ao delito de uso de documento falso.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107 do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade prevista na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu parágrafo primeiro. Tal hipótese define a espécie do instituto de benevolência em questão.

Consta dos autos que o acusado foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, como incurso no art. 304 c/c o art. 297, ambos do Código Penal.

Como a pena privativa de liberdade foi fixada em 2 anos para o referido delito acima mencionado, a prescrição ocorre em 4 anos, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

De fato, vê-se que o crime em questão foi perpetrado em 26.8.2016, e a denúncia foi recebida na data de 14.5.2018 (Id. 152063911, p. 11) e a sentença condenatória foi proferida em 8.6.2022 (Id. 152063931, p. 5), oportunidade em que o Ministério Público tomou ciência em 29.11.2022 (Id. 152063935, p. 1) sem interposição de recurso.

Nesse desiderato, imperioso decretar a extinção da punibilidade do apelante em decorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, pois entre a data do recebimento da denúncia (14.5.2018) e a publicação da sentença (29.11.2022),
transcorreu prazo superior a 4 anos
.

Ante o exposto, acolho a matéria prejudicial de mérito arguida pela Defesa do apelante e, com fundamento nos art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V e art. 110, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do processado
Francisco Carlos Juliano Nicolielo Júnior
do crime de uso de documento falso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023